Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-21.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002128-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO FRANCA PEREIRA - CPF: 042.995.851-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR GONCALVES NUNES - CPF: 007.134.861-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO APARECIDO DA SILVA - CPF: 734.806.301-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – RECURSO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA – FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR
– RECURSO DESPROVIDO.

A fuga do indivíduo ao avistar a aproximação policial configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.

Tratando-se de crime permanente, como é o caso da posse ilegal de arma de fogo, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem valor probante e são aptos a embasar um decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A confissão judicial do réu quanto à propriedade das armas encontradas em sua residência, aliada aos depoimentos dos policiais e às provas materiais, forma um conjunto probatório robusto e harmônico, apto a embasar o decreto condenatório pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Gustavo França Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, alegando ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça, em parecer circunstanciado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Crime de posse e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Suposta nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar. Não ocorrência. Presença de indícios razoáveis da prática delitiva. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, alegando ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e violação de domicílio, o que contaminaria todas as provas obtidas, em aplicação da teoria dos
"frutos da árvore envenenada".

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Extrai-se da exordial acusatória:

1.º Fato.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22.01.2022, por volta das 23h, em via pública – rua Carlota, bairro Costa Verde, em Várzea Grande-MT, o denunciado GUSTAVO FRANÇA PEREIRA, agindo de forma consciente e voluntária, portava uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, com uma munição intacta do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma guarnição policial que estava em rondas pela região recebeu a informação, via CIOSP, de um homem suspeito no bairro Costa Verde e se deslocou para realizar a averiguação.

Chegando no local, avistou o denunciado Gustavo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, embrenhando-se num matagal.

Os policiais realizaram o cerco e lograram êxito em sua abordagem.

Quando realizada a busca pessoal, a arma de fogo acima descrita, devidamente municiada, foi encontrada na cintura de Gustavo.

Ao ser questionado acerca da aludida arma de fogo, o denunciado confessou, informalmente, que possuía mais armamento em sua residência.

2.º Fato.

Na mesma data, logo após o 1.º Fato, em residência localizada na avenida Castelo Branco, n.º 820, centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado GUSTAVO FRANÇA PEREIRA, agindo de forma consciente e voluntária, possuía uma espingarda calibre 20, uma espingarda calibre 22 com 21 munições calibre 22 e cinco munições calibre 20, todas intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante das informações prestadas pelo denunciado Gustavo, a guarnição policial se deslocou até sua residência e lá se deparou com Rodrigo Aparecido da Silva, que ao avistar os policiais, dispensou porções análogas à cocaína no chão e tentou empreender fuga para os fundos, porém foi detido.

No interior da residência, os policiais encontraram no quarto, embaixo de um colchão, as duas espingardas e as munições acima descritas.

O denunciado, então, foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia.

Em sede policial, quando interrogado, optou por permanecer silente acerca dos fatos.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA GUSTAVO FRANÇA PEREIRA como incurso nos artigos 12 e 14 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.
(ID298325361)

O Magistrado de Primeiro Grau já decidiu sobre a preliminar arguida e transcrevo parte da decisão para melhor analise da matéria em questão:

1. PRELIMINAR
.

O processado alegou que houve violação ao seu domicilio, o que gerou nulidade das provas apresentadas.

Sem antecipar a análise do mérito, que será enfrentada na sequência, registro que o comportamento do acusado já despertava fundada suspeita. Conforme relatado no boletim de ocorrência (ID. 74416461), ao perceber a aproximação da viatura policial, Gustavo França Pereira fugiu em direção à região de mata e foi localizado na posse de uma garrucha calibre .22. Apenas após a prisão em flagrante e da confissão informal do próprio réu, que admitiu manter outros armamentos em sua residência, os policiais se deslocaram até o imóvel para dar continuidade às diligências.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que, configurada a prisão em flagrante, é possível a entrada no domicílio sem mandado judicial, desde que o ingresso decorra de elementos objetivos e atuais que justifiquem a medida:

“(...) 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min . GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4 . Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

Desse modo, a prova colhida com relação aos crimes permanentes não padece de qualquer vício e se revela válida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela defesa.
(ID298325484)

No que concerne à abordagem policial e à busca pessoal, é cediço que o artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a realização de busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

No caso em apreço, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares Júlio César Gonçalves Nunes e Wellyson Rodrigues Coutinho, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que a guarnição policial foi acionada via CIOSP para averiguar a presença de um homem suspeito no bairro Costa Verde. Ao chegarem ao local, avistaram o apelante que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em direção a uma área de mata, comportamento que, por si só, já configura fundada suspeita a autorizar a abordagem e a busca pessoal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga do indivíduo ao avistar a aproximação policial constitui fundada suspeita a legitimar a busca pessoal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
(...) (AgRg no HC n. 935.745/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”

Quanto ao ingresso domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso concreto, o ingresso na residência do apelante ocorreu após a apreensão da arma de fogo em sua posse, durante a busca pessoal, e sua confissão informal de que possuía mais armamentos em sua residência. Tais circunstâncias configuram fundadas razões para o ingresso domiciliar, pois indicavam a ocorrência de crime permanente (posse ilegal de arma de fogo) no interior da residência.

Ademais, os crimes de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) são de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Tratando-se de crime permanente, como é o caso da posse ilegal de arma de fogo, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador." (STJ, AgRg no HC 628.325/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova obtida mediante a busca pessoal ou o ingresso domiciliar, uma vez que ambas as diligências foram realizadas em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

MÉRITO: ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o pleito absolutório não merece acolhimento.

3.1. DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade dos delitos está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.19544, pelo Auto de Apreensão e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 2.3.2022.47264-01, que atestou a eficiência dos armamentos e munições apreendidos para a realização de disparos e produção de lesões.

3.2. DA AUTORIA DELITIVA

3.2.1. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) - 1º FATO

Quanto à autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, esta restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Júlio César Gonçalves Nunes e Wellyson Rodrigues Coutinho, que relataram, de forma coesa e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga em direção a uma área de mata, sendo posteriormente abordado na posse de uma garrucha calibre .22, municiada.

Transcrevo a sentença para analise das provas combatidas:

2. Materialidade.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência nº 2022.19544 (ID. 74416461), pelo auto de apreensão (ID. 74416474) e pelo laudo pericial nº 2.3.2022.47264-01 (ID. 172400999), que confirmou a eficiência dos armamentos e munições apreendidos.

3. Autoria.

3.1 – 1º FATO (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO)

Ficou plenamente demonstrado que o acusado, na data dos fatos, portava uma garrucha calibre .22, devidamente municiada, sem qualquer autorização legal.

O policial militar Júlio César Gonçalves Nunes confirmou em juízo que, durante patrulhamento ostensivo, avistou o réu, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em direção a uma área de mata próxima à sua residência. Relatou que a equipe realizou o cerco e, após diligências, localizou o acusado portando a garrucha calibre .22 na cintura. No mesmo sentido foram as declarações do policial Wellyson Rodrigues Coutinho.

Em audiência, Gustavo França Pereira negou parte das imputações, alegando que estava em sua residência quando os policiais chegaram e efetuaram a abordagem, sustentando que não portava arma no momento.

Essa versão, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Causa estranheza supor que os agentes de segurança tenham escolhido aleatoriamente o imóvel do acusado para realizar uma incursão, imputando-lhe falsamente a prática de crime, sem qualquer justificativa plausível. A alegação de perseguição infundada, sem respaldo em indícios mínimos que lhe atribuam alguma verossimilhança, perde consistência diante do confronto com as demais provas, que se mantêm firmes e coerentes.

Por oportuno, transcrevo jurisprudência do TJMT que reforça essa conclusão:

“(...) No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). Os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório e não restar evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante.”
(TJMT, AP NU 0005254-74.2018.8.11.0087; N.U 1012151-09.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Diante desse quadro, não subsiste a alegação de insuficiência probatória, uma vez que os fatos foram devidamente esclarecidos e o conjunto de provas se mostra sólido, convergente e dotado de coerência.

3.2 – 2º FATO (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).

Durante diligência complementar realizada na residência do acusado, foram apreendidas duas espingardas (calibres 20 e 22) e diversas munições.

O policial militar Júlio César Gonçalves Nunes relatou que, após a abordagem e apreensão da garrucha, o réu informou possuir outras armas em sua residência. Com base nessa informação, a equipe se deslocou até o imóvel e, no interior do quarto, encontrou as duas espingardas e munições escondidas sob um colchão.

No mesmo sentido, o policial Wellyson Rodrigues Coutinho afirmou que o acusado confessou a existência de mais armas em sua casa e indicou o local onde estavam ocultadas, sendo estas localizadas sob o colchão no quarto.

Em juízo, o próprio réu, Gustavo França Pereira, confirmou a propriedade das armas encontradas na residência, declarou que estavam guardadas embaixo do colchão e reconheceu a posse dos artefatos.

Diante desse cenário, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a posse ilícita das armas de fogo e munições apreendidas.

4. PARTE DISPOSITIVA.

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O RÉU GUSTAVO FRANÇA PEREIRA, QUALIFICADO NOS AUTOS, PELOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 12 E 14 AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
(ID298325484)

Embora o apelante tenha negado a prática do delito, alegando que estava em sua residência quando foi abordado pelos policiais, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos entre si, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que os agentes públicos teriam interesse em incriminar falsamente o apelante.

Nesse ponto, é importante ressaltar que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem valor probante e são aptos a embasar um decreto condenatório. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende do Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam motivos para imputar falsamente ao apelante a prática do delito. Pelo contrário, os depoimentos são coerentes e encontram respaldo nas demais provas produzidas, notadamente no auto de apreensão e no laudo pericial.

3.2.2. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - 2º FATO

Quanto à autoria do crime de posse irregular de arma de fogo, esta também restou cabalmente demonstrada. Os policiais militares relataram que, após a apreensão da garrucha, o apelante confessou informalmente que possuía mais armas em sua residência. Com base nessa informação, a guarnição se deslocou até o imóvel e, no interior do quarto, encontrou duas espingardas (calibres 20 e 22) e diversas munições escondidas sob um colchão.

Corroborando a prova testemunhal, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou a propriedade das armas encontradas na residência, declarando que estavam guardadas embaixo do colchão. Essa confissão, aliada aos depoimentos dos policiais e às provas materiais (auto de apreensão e laudo pericial), forma um conjunto probatório robusto e harmônico, apto a embasar o decreto condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Gustavo França Pereira, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025